Tribunal: TJES
Processo: 5006342-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006342-11.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: CENTRO DE CONVENCOES DO ESPIRITO SANTO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
2
. Inexistem vícios capazes de comprometer a integridade do acórdão, de modo que os presentes aclaratórios visam apenas
ludibriar esse Julgador com a finalidade de ver conhecido o Agravo de Instrumento.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006342-11.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA:
CENTRO DE CONVENÇÕES DO ESPÍRITO SANTO EIRELI – EPP

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento, opostos pela Escelsa, impugnam Acórdão (ID 4524373) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A interposição de mais de um recurso contra uma mesma decisão implica inadmissibilidade do recurso interposto por último. 2. Hipótese em que o Agravante recorreu duas vezes da mesma decisão, tendo sido o primeiro recurso não conhecido em razão da desistência e o segundo em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (ID 5364386) a Embargante alega suposta omissão no r. acórdão, que
“não teria se atentado ao fato de que o AI 5006310-06.2021.8.08.0000, foi interposto pela EDP em face de decisão diversa da que ora se discute no presente recurso, sendo este o equívoco em sua distribuição, a saber, o recurso foi manejado em face da decisão que deferiu a tutela, fls. 62/63, diferentemente do atual AI nº 5006342-11.2021.8.08.0000, o qual foi interposto em face da decisão que prorrogou os efeitos da liminar deferida, fls. 178/179
”.

Pois bem. Para uma melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:

“Na data de 04/09/2020 foi proferida decisão deferindo o pedido liminar aduzido nos autos do Processo nº 0013023-44.2020.8.08.0024, decisão contra a qual foi interposto o Agravo de Instrumento nº 5000469-30.2021.8.08.0000, ao qual esta Egrégia Quarta Câmara Cível negou provimento, em voto de minha relatoria.

Na sequência, foi proferida nova decisão liminar nos autos do processo referência, estendendo os efeitos da primeira, tendo a Escelsa manejado o Agravo de Instrumento nº 5006310-06.2021.8.08.0000 em face desta decisão.

Todavia, antes de analisado o pedido de efeito suspensivo contido nas razões recursais, a Agravante atravessou petição requerendo o cancelamento da distribuição.

Em sequência, proferi Decisão Monocrática naqueles autos com o seguinte teor: “No petitório de ID 1848494 a Agravante requer o 'cancelamento da distribuição do presente recurso, em razão do equívoco na peça inaugural protocolada’. Todavia, não avistando motivos para determinar o cancelamento da distribuição do presente recurso, considerando que não foi comprovado nenhum equívoco procedimental (como a interposição do recurso em duplicidade, por exemplo), recebo o referido petitório como pedido de desistência do Agravo de Instrumento. Assim, considerando que, conforme dispõe o art. 160 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, a desistência do recurso constitui ‘ato unilateral não receptício e irretratável, que independe de homologação’, forçoso reconhecer que o Agravo de Instrumento em epígrafe restou prejudicado, sendo possível ao Relator decidi-lo de forma monocrática. Do exposto, não conheço do recurso na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil (recurso prejudicado).”

Ato contínuo, a Escelsa interpôs o presente Agravo de Instrumento (5006342-11.2021.8.08.0000) em face da mesma decisão, de modo que proferi a Decisão Monocrática de ID 2824589, não conhecendo do recurso, em razão de afronta ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.

Na presente fase, em que reaprecio a matéria por ocasião do Agravo Interno interposto pela Escelsa, entendo por manter a conclusão outrora externada, pelos motivos que passo a expor.

Em que pese a Agravante afirmar que não houve a desistência do Agravo de Instrumento nº 5006310-06.2021.8.08.0000, fato é que a Decisão Monocrática proferida naqueles autos (cujo teor encontra-se reproduzido nos parágrafos anteriores) foi clara ao dispor que não constatou nenhum equívoco apto a justificar o cancelamento da distribuição, razão pela qual recebeu o petitório como pedido de desistência do Agravo de Instrumento e, por consequência lógica, não conheceu do referido recurso em razão da desistência.

Destaco que contra esta decisão a Escelsa não se insurgiu, tendo a mesma transitado em julgado em 21/01/2022 para ambas as partes.

Ora, se a Escelsa não concordava com o não conhecimento do Agravo de Instrumento nº 5006310-06.2021.8.08.0000 por motivo de desistência, deveria ter se insurgido naqueles autos, dentro do prazo recursal cabível. Todavia, manteve-se inerte, deixando a referida decisão transitar em julgado.

Logo, ao interpor novo recurso contra a mesma decisão já recorrida através do Agravo de Instrumento nº 5006310-06.2021.8.08.0000, a Agravante feriu o princípio da unirrecorribilidade das decisões, sendo de rigor o não conhecimento deste recurso.”

Conforme se observa de suas razões recursais, a Embargante insiste na tese de que o Agravo de Instrumento nº 5006310-06.2021.8.08.0000 foi interposto em face da primeira decisão liminar proferida nos autos do processo referência (fls. 62/63), de modo que não haveria violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões no presente caso.

Ocorre que a referida decisão foi proferida em 04/09/2020 e já havia sido objeto do Agravo de Instrumento nº 5000469-30.2021.8.08.0000, de modo a não ser crível que a recorrente interporia outro recurso contra a mesma decisão um ano após a sua prolação.

Por outro lado, a decisão de fls. 178/178-v, que estendeu os efeitos da liminar anteriormente concedida, foi proferida em 20/10/2021, sendo sucedida, dias após, pelo protocolo do Agravo de Instrumento nº 5006310-06.2021.8.08.0000, presumindo-se ter sido interposto contra a mesma.

Ademais, a própria Embargante confessou tal fato na petição de ID 2965084, quando afirmou: “
Imperioso que se explique que, em que pese a
insurgência contra a decisão de fls. 178/178.v por meio do agravo de instrumento tombado sob o n. 5006310-06.2021.8.08.0000
, ainda assim não resta caracterizada a violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais [...]”
.

Ou seja, a própria recorrente confessou que interpôs o Agravo de Instrumento nº 5006310-06.2021.8.08.0000 contra a decisão de fls. 178/178-v do processo referência. No parágrafo seguinte, afirma que requereu a desistência do referido recurso pois, por um equívoco, juntou as razões erradas, referentes à decisão liminar que já havia sido objeto do Agravo de Instrumento nº 5000469-30.2021.8.08.0000.

Desta forma, o que se percebe é que a Embargante, de forma maliciosa, tenta levar esse Julgador a erro com a finalidade de ver conhecido o presente recurso, não havendo nenhuma omissão ou contradição a ser sanada nos presentes autos.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.